Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722175-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS JACOBINA DE ANDRADE AGRAVADO: ADELSON VIEGAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS JACOBINA DE ANDRADE, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703174-25.2019.8.07.0006, movido em face de ADELSON VIEGAS DA SILVA. A decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora dos direitos que o executado possui sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Fundamentou que (ID27175870): “A parte credora formula pedido de penhora de veículo objeto de garantia fiduciária. A penhora sobre o veículo objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária é vedada pela Lei 13.043/2014. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: ‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 13.043/2014. SUPERVENIÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO IMEDIATA QUANTO AOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE ADMISSÃO DA PENHORA QUE NÃO MAIS SE ACOMODA AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. INDEFERIMENTO DA PENHORA.1. Segundo o art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, ‘não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste DecretoLei’, sendo que esse dispositivo, na forma do art. 1.211 do Código de Processo Civil, tem aplicação de forma imediata (Acórdão n.888903, 20150020018896AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/08/2015, Publicado no DJE: 28/08/2015. Pág.: 184). 2. Embora exista jurisprudência admitindo a penhora sobre os direitos inerentes a veículo dado em garantia, certo é que esse entendimento não mais se acomoda ao ordenamento jurídico ante a superveniência de regra que, claramente, obsta o bloqueio judicial. 3. Se a decisão recorrida foi proferida após a vigência da Lei no 13.043/2014, impõe-se o indeferimento do pleito de penhora de veículo com gravame face à vedação constante do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.916770, 20150020243135AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: 120)’ INDEFIRO o pedido de penhora. Realizada, sem êxito, as pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. A parte credora para promover o andamento do feito, sob pena de arquivamento. Advirto a parte credora de que deverá indicar providência apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista ou repetição de diligências já realizadas. Prazo: 15 dias.” Nesta sede, o agravante alega que a decisão agravada viola o princípio da congruência, eis que o pedido de penhora formulado não se dirigiu ao bem alienado fiduciariamente, mas sim aos direitos que o executado, devedor fiduciante, possui sobre a coisa. Sustenta a probabilidade do direito, eis que o STJ entende pelo cabimento da penhora requerida. Afirma que a urgência do pleito é demonstrada pela ausência de bens nomeados à penhora, pelas reiteradas situações de inadimplência protagonizadas pelo executado e pelo risco de desfazimento do bem no curso do julgamento do presente recurso. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a penhora dos direitos que o devedor fiduciante (agravado) possui sobre o bem, até o julgamento do mérito. No mérito, pede: a) a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar; b) “subsidiariamente, para fins de instrução de possível recurso as instâncias superiores, a parte agravante prequestiona a e. Turma para que consigne a motivação pelo não deferimento da penhora dos direitos, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, que o agravado, ora devedor fiduciante, possui sobre o bem” (ID27175867). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 27175872/27175873). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos de ação monitória ajuizada em 2019, objetivando a satisfação de dívida retratada em nove cártulas de cheque (pp. 25 e 182/185, ID27175871). Segundo a última planilha de atualização, o débito é de R$53.096,91 (p. 241, ID27175871). A pesquisa Renajud identificou um veículo em nome do executado com gravame de alienação fiduciária (p. 267, ID27175871). O exequente postulou a penhora dos direitos sobre o automóvel, nos seguintes termos (p. 272, ID27175871): “LUCAS JACOBINA DE ANDRADE [...] vem [....] requerer, ante as infrutíferas diligências, a penhora, nos termos do art. 835, XII, do CPC c/c REsp 1.697.645, jurisprudência em anexo, até o limite da dívida, dos direitos dos automóveis discriminados na pesquisa RenaJUD ID 90763504. Merece salientar que a pretensão da parte Exequente não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante, ora Executado, possui sobre a coisa.” Sobreveio a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “a penhora sobre o veículo objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária é vedada pela Lei 13.043/2014”. Diante desse cenário, conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal. A despeito de o art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/2014, vedar o bloqueio de bens constituídos por alienação fiduciária, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados destes bens encontra guarida no art. 835, XII, CPC. Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07479388020208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 30/06/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.” (1a Turma Cível, 07031261620218070000, rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 25/06/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. Embora o art. 7o-A do Decreto no 911/1969 impeça o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC/2015, que diz: ‘A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.’ -, bem como a ampla jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07245513620208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 29/03/2021). O periculum in mora também está evidenciado, pois o decurso do tempo é fator que pode contribuir para a perda do direito pretendido pelo agravante. DEFIRO o pedido liminar, para determinar a efetivação da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo PEUGEOT/206 SOLEIL 16, ano 2002, modelo 2003, Placa JGC2673 - DF (ID27175868). Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado, por intermédio da Curadoria Especial de Ausentes (p. 206, ID27175871), para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator